Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710090-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada/agravante, Terracap e a condenou ao pagamento de multa de R$ 30.000,00 em favor da exequente/agravada, por descumprimento da obrigação assumida em acordo homologado nos autos, ao fundamento de que a demora na conversão do PRO-DF 1 para o PRO-DF 2 não pode ser imputada à alteração do quadro societário da agravada, pois esse fato já era do conhecimento da Terracap. A agravante alega, em síntese, que: 1) não consta do título judicial a obrigação de firmar contrato, mas tão somente a de respeitar o menor valor entre correção monetária do contrato e valor do imóvel quando da formalização do contrato de migração do PRO-DF 1 para o PRO-DF 2, o que não afasta os requisitos para tanto, entre os quais, a regularidade fiscal, não comprovada pela exequente; 2) após a decisão que rejeitou a sua impugnação, ainda diligenciou para formalizar o contrato de conversão do PRO-DF 1 para o PRO-DF 2, mas, diante da pandemia de Covid-19, o atendimento presencial ao público na Terracap encontra-se suspenso (Decreto 40.546/2020); 3) cabe à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico (SDE), não a Terrracap, a análise quanto alteração do quadro societário da exequente; 4) o juízo determinou simultaneamente o cumprimento da obrigação dentro do prazo e a apresentação de defesa para se escusar de cumprir a mesma obrigação, o que, por si só, é contraditório, pois pune a Terracap por se defender; 5) a multa tem natureza coercitiva, não podendo servir para o enriquecimento da parte; 6) nas hipótese de rejeição/improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula 519 do STJ). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito seja afastada a obrigação de formalizar contrato, bem como o arbitramento de multa e a condenação em honorários advocatícios. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à obrigação de formalizar o contrato, uma vez que constou da aliena “f” do acordo homologado (ID 15767369 - Pág. 5) que a Terracap se obrigou apenas a adotar as providências necessárias para a formalização do contrato em questão, o que não afasta a necessidade do preenchimento dos demais requisitos para tanto (regularidade fiscal, por exemplo), in verbis: “(...) A Diretoria, acolhendo o voto de relator, DECIDE: (...) f) restituir os autos ao NUGEC/GECOM/DICOM para a adoção das providências necessárias à formalização do novo Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses e sem concessão de prazo de carência, e prosseguimento das demais deliberações da Decisão no 1.264/2011-DIRET, bem como da presente Decisão, determinando, ainda, que o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra contenha cláusula resolutiva que condicione sua eficácia plena depois de transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da emissão do Atestado de Implantação Defini4vo – PRÓ-DF-II, e desde que man4das pela empresa beneficiária as metas constantes do Projeto de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira – PVTEF, em cumprimento ao disposto no art. 25 da Lei no 3.196, de 29/09/2003, e item “e”, §3o, art. 15, do Decreto no 36.494/2015;(...)” A exequente, inclusive, peticionou requerendo que lhe fosse oportunizada a juntada dos comprovantes de quitação necessários somente após a formalização do contrato (ID 15767369 - Pág. 49), o que corrobora a alegação da Terracap de que não houve dispensa da apresentação das certidões de regularidade fiscal. E nem poderia ser diferente, pois a exigência dessa documentação está prevista no art. 6o da Lei no 3.196/2003 (que institui o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ-DF II). Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de insubsistência da multa aplicada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator